Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003687-48.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA - CPF: 919.992.351-34 (EMBARGANTE), RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO - CPF: 043.468.431-74 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LEANDRO HENRIQUE BEGAS COSTA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 219847188, que, por unanimidade,
proveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 224933681 que ao contrário do disposto na decisão, a multa não foi revogada, tampouco deixou de ser confirmada em sentença, uma vez que esta julgou procedente demanda condenando as requeridas não só ao pagamento de indenização por danos morais, como também a pena de multa pelo descumprimento de decisão judicial por longo período.

Aduz que ao contrário do consignado no recurso de agravo de instrumento e reproduzido no acordão, a revogação se deu da medida liminar, única e exclusivamente pelo cumprimento, ainda que tardio. Todavia, não houve a revogação da multa aplicada.

Relata que a revogação da antecipação de tutela não decorreu da inexistência do direito do postulante, pelo contrário, o direto foi reconhecido e confirmado em grau de recurso, sendo a revogação da tutela derivada do cumprimento da medida secundária, entrega definitiva do veículo do autor devidamente reparado. Sobrevindo a condenação do embargado ao pagamento de indenização por danos morais e multas vencidas quando confirmada a condenação.

Requer a procedência deste recurso, para que seja alterado o julgado de sorte a determinar a manutenção da decisão a quo agravada, bem como determinar a continuidade do cumprimento de sentença.

Contrarrazões sob ID. 225599170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Ao analisar a questão, o Magistrado de piso julgou procedente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução somente em face da empresa CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA por entender que a revogação da liminar na prolação da sentença (05/10/2017) se deu somente para constatar que o veículo objeto da lide já havia sido entregue com os devidos reparos, de modo que, antes da entrega definitiva do veículo, a decisão liminar estava plenamente válida.

Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese o entendimento da parte Exequente, é cediço que as astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa.

Na espécie, quando da prolação da r. sentença definitiva, houve explicitamente a revogação da liminar outrora deferida, cuja decisão assim consignou
:

“(...) Pois bem, a entrega do veículo leva ao exaurimento da decisão liminar e consequentemente a revogação de seus efeitos. Não se trata, contudo, de causa extintiva da ação, tampouco de hipótese de reconsideração e/ou reforma da decisão liminar. Assim, para que não pairem mais dúvidas acerca da liminar deferida, aliado ao fato de que houve entrega do veículo devidamente reparado, REVOGO a liminar deferida nos autos.” (id 70019923-pág.181/188-origem)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a sentença que revoga expressamente a decisão que antecipou a tutela acarreta a inexigibilidade das ‘astreintes’ fixadas pela monocrática revogada”. Confira-se:.”
(g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024